Tribunal: TJPA
Processo: 0004918-22.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019), DA LEI 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO ? NUMERAÇÃO SUPRIMIDA) C/C ARTIGO 297, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1117068/PR E Nº1117073/PR (TEMA 190). RE-597270 (TEMA 158). REFORMA DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004918-22.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: WERLEN GARCIA MONTEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019), DA LEI 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO - NUMERAÇÃO SUPRIMIDA) C/C ARTIGO 297,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1117068/PR E Nº1117073/PR (TEMA 190). RE-597270 (TEMA 158). REFORMA DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reconhecendo, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de falsificação de documento público, e reformando, do mesmo modo, a dosimetria da reprimenda do apelante em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida), nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004918-22.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: WERLEN GARCIA MONTEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Werlen Garcia Monteiro, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 16, parágrafo único (redação anterior à Lei 13.964/2019), da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso restrito - numeração suprimida) e no artigo 297,
caput
, do Código Penal (falsificação de documento público) .

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), narrou o
dominus litis
, em suma, que, no dia 18/03/2015, na estrada Yamada, próximo à Rua da Pratinha, o apelante foi flagrado por policiais militares, portando, no bolso de sua calça, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, sem marca aparente e com a numeração raspada, quando apresentou um documento de identidade com o nome de Ismael dos Anjos Soares, constatado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves como falsificado, por apresentar a substituição da fotografia primitiva pela atual. Ressaltou, ainda, o
Parquet
, confissão do apelante perante a autoridade policial.

Houve o recebimento da denúncia (fl.07).

O apelante apresentou resposta escrita com reservas para se manifestar sobre o mérito por ocasião das alegações finais (fls. 21 a 23).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação (policiais militares) e se interrogou o apelante (fls. 48 a 50).

As partes ofereceram memoriais (fls. 51 a 53 e 54 a 56).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando, consequentemente, o apelante à sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; sendo que 02 (dois) anos e 83 (oitenta e três) dias-multa em decorrência do crime de falsificação de documento público e 03 (três) anos e 83 (oitenta e três) dias-multa em razão do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida) (fls. 60 a 66).

As razões recursais culminaram no pleito de aplicação da atenuante da confissão, ainda que fixada a pena-base no mínimo legal (fls. 76 a 80).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença (fls. 81 a 87).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 92).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 96 a 105).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 29 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Conheço-o, portanto.

II - DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado no que tange ao delito do artigo 297 do Código Penal.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 117 e 119 do Código Penal, então, aplicáveis:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos, a sentença, datada de 21/10/2015, impôs ao apelante, quanto ao delito de falsificação de documento público, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e foi publicada em 27/10/2015 (fls. 60 a 66); sem qualquer insurgência a respeito do Ministério Público.

Nesse contexto, o lapso temporal para verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até agora, passaram-se, mais de 05 (cinco) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, não tendo, eventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o condão de invalidar o reconhecimento pessoal realizado em audiência perante o juízo. 2) Havendo nos autos o reconhecimento da vítima, bem como o testemunho do Policial Militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ainda em posse da res furtiva, não há como se acolher a negativa de autoria sustentada. 3) A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP operada para o delito de roubo, se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 4)
Considerando a pena aplicada pelo delito de Corrupção de Menores, resta evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e os dias atuais, sendo forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para alterar a fundamentação da primeira fase da dosimetria penal, com manutenção da pena fixada e, de ofício reconhecer extinta a punibilidade, pela prescrição do crime de corrupção de menores. (Destaquei)
(2019.05156302-82, 210.742, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13)

III - DA APLICAÇÃO DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (NUMERAÇÃO SUPRIMIDA) AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - REFORMA DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Data maxima venia
às alegações da defesa, o único desacerto a ser corrigido no ato ora impugnado, também identificado de ofício, corresponde ao
quantum
da pena de multa. Afinal, a pena-base da reprimenda privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal (sem controvérsias), mas a pecuniária não acompanhou isso, conquanto a ausência de valoração negativa de qualquer circunstância judicial.

Assim sendo, redimensiono a pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida) para:
03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar, eis precedente jurisprudencial sobre o assunto:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 -
A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.
3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Destaquei)
(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

No que tange à segunda fase, não obstante o acertado reconhecimento, por parte da magistrada
a quo
, da atenuante da confissão espontânea a favor do apelante, esta deixou de ser aplicada diante da fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Essa decisão, em desacordo com os argumentos recursais, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta confirmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Logo, a punição intermediária do apelante quanto ao delito em questão fica em:
03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Igualmente, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda, em definitivo, resulta em:
03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante passa a se enquadrar
no aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal
(
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto por conhecer e negar provimento à apelação, reconhecendo, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de falsificação de documento público, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal, e reformando, do mesmo modo, a dosimetria da reprimenda do apelante em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida).

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator